Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730955-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS DESPACHO Diante do transcurso do prazo de suspensão convencional do processo, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, bem como para regularizar sua representação processual, tendo em vista a certidão de ID no 33300929. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007